Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725899-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRDO SALDANHA DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRDO SALDANHA DA SILVA contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705240-56.2020.8.07.0001, movido por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos do processo, em virtude da ausência de manifestação do Ministério Público no feito (ID 99419113, origem). Em suas razões recursais (ID 28075781), narra tratar, na origem, de cumprimento da sentença que julgou improcedente o pedido do agravante de custeio de tratamento médico, deferido inicialmente por tutela antecipada, e o condenou ao pagamento dos valores dispendidos pelo agravado, além das custas processuais e honorários advocatícios. Alega não ter sido o agravante assistido adequadamente pelos antigos patronos, os quais sequer o comunicaram quanto ao dever de pagar ou impugnar o valor perseguido. Defende a necessidade de atuação do Ministério Público no feito por ser o agravante idoso, com risco de vida e por ter sido demonstrado o prejuízo causado pela omissão dos antigos patronos na defesa dos seus interesses. Tece considerações acerca da necessidade do uso da medicação prescrita pelo médico, bem como colaciona julgados em abono à tese relacionada ao mérito. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, sobretudo em razão da penhora de veículo de sua propriedade, avaliado em valor superior ao da dívida. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que considerou dispensável a intervenção do MP no feito e indeferiu o pedido de nulidade do processo. A demanda, quando da fase de conhecimento, tratou de pretensão de custeio de tratamento médico, negado pelo plano de saúde. O pedido foi julgado improcedente, dando-se a confirmação da sentença em sede de apelação, com trânsito em julgado ocorrido em 01/10/2020 (ID 73636318, origem). Assim, as considerações tecidas acerca da necessidade do uso da medicação prescrita pelo médico restam preclusas, não podendo a parte novamente se insurgir sobre o tema. Feitas tais considerações, passo à análise quanto a alegada necessidade de intervenção do Ministério Público no feito e consequente nulidade dos atos praticados. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Cabível o recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Não se vislumbra, em uma primeira análise, a nulidade dos atos processuais por ausência de manifestação do Ministério Público, tendo em vista que, apesar de ser o agravante pessoa idosa e com problemas de saúde, não há qualquer indicação nos autos de que possua algum tipo de incapacidade ou de que se encontra em situação de risco, como disposto no art. 43 da Lei no 10.741/03, in verbis: “Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal”. Ainda, o caso dos autos não se insere nas hipóteses descritas no art. 176 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, a decisão agravada afigura-se razoável e coerente ao consignar que “se depreende dos autos que o réu é regularmente representado por advogado habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil, tendo seus direitos defendidos adequadamente, observado o devido processo legal, o que afasta qualquer prejuízo”. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator